Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007709-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 329.408.401-30 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
2. INVIÁVEL A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 318 DO CPP E DO ART. 4o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante do risco que a liberdade do paciente representa à segurança de toda a coletividade, inferido do histórico criminal que ostenta, inclusive, com condenações definitivas por crimes da mesma natureza, uma vez que isto sugere que o sujeito faz da prática reiterada de delitos, em especial contra o patrimônio, o seu meio de vida, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para resguardar a segurança pública, porquanto insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP para conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir.

2.

Não comprovado que o paciente preenche os requisitos do art. 318 do CPP e do art. 4o da Recomendação n.o
62/2020 do CNJ, impede que seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, sob o argumento genérico de que corre risco de ser contaminado pelo novo coronavírus se mantido recolhido ao cárcere, mesmo porque a aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a concessão do benefício ao sujeito cuja prisão provisória encontra-se idoneamente justificada, como é o caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia padece de mínimo suporte legal que a ampare
, pois lastreada em elementos abstratos, subjetivismos e previsões vazias de eventual reiteração criminosa por parte do paciente, que são
insuficientes para a satisfação do
periculum libertatis
, uma vez que não demonstram concretamente o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, inexistindo, ainda, fundamentação acerca da ineficácia das restrições alternativas ao cárcere, em evidente
afronta à norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Lado outro, pugna pela colocação do increpado em
prisão domiciliar
, ao argumento de que a medida o afastará da aglomeração carcerária que coloca em risco toda a coletividade por ser um ambiente propício para a disseminação do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), ou,
subsidiariamente
, para que seja colocado em prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida
e, ainda,
oportunamente, pela intimação do causídico de todos os atos processuais, nos termos do 5o, da Lei Complementar Estadual no 146/2003.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38534468.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 38879997) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 39441476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39852961).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Otacílio José dos Santos
se encontra preso preventivamente porque, no dia
17/02/2020
, juntamente com um comparsa não identificado, teria praticado um roubo circunstanciado – art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Examinando detidamente as decisões combatidas, constato que o crime de roubo circunstanciado imputado ao paciente admite a prisão preventiva [art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, CP] porque é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos, a satisfazer a hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado singular afirmou que os elementos cognitivos contidos no Inquérito Policial n.o 55/2020 dão conta do provável envolvimento do increpado no cenário delituoso, pois suas características físicas coincidem com a descrição feita pelas vítimas e muito se assemelham à imagem de um dos suspeitos deixando o local do crime, capturada pela câmera de segurança existente na residência vizinha, além do rastreamento dos celulares roubados indicar o imóvel em que reside como um dos lugares para onde os agentes criminosos teriam ido após a prática do assalto.

Outrossim, no momento em que cumprido o mandado prisional, o paciente teria sido flagrado na posse de um artefato bélico, o qual foi reconhecido pelos ofendidos como aquele utilizado pelos assaltantes no cometimento do roubo, a demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, ressai das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a
salvaguarda da ordem pública,
por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do segregado, visto que, além do procedimento criminal referente à prisão preventiva ora vergastada, ele ostenta outro recente por porte ilegal de arma de fogo, autuado em
10/03/2020
, que, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei ser o Auto de Prisão em Flagrante n.o 2913-62.2020.811.0004, código 330076, em que foi beneficiado com a liberdade provisória cumulado com fiança.

Além disso, a d. autoridade judiciária ressaltou que, no momento do cumprimento do mandado prisional referente ao crime de roubo ora em apreço, os agentes de segurança teriam flagrado o suspeito na posse de entorpecentes e uma arma de fogo, sendo então lavrado o auto de flagrante por tais delitos e remetido ao d. juízo competente.

Assim, concluiu que tais fatores revelam a aparente recalcitrância do suspeito no mundo da ilicitude, a justificar o seu encarceramento provisório no intuito de evitar que, com a sua soltura, sinta-se estimulado a persistir na prática reiterada de infrações penais, resguardando, dessa forma, a segurança pública.

Desta feita, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, entendo que a liberdade do paciente representa um perigo real à ordem social e à segurança de toda a sociedade, pois as anotações penais que ostenta, que são bastante recentes, diga-se de passagem, sugerem que possui um espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, fazer do cometimento reiterado de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida, uma vez que na consulta realizada no sistema
Primus,
constatei que, além dos supracitados registros criminais, o encarcerado ainda responde ao
Processo Executivo de Pena n.o 0007880-34.2012.8.11.0004
, em que cumpre a pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) dias, decorrente de várias condenações por roubos, furtos, receptação e lesão corporal.

Logo, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito reincida no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Portanto, diante de tais fatores concretos, concluo que decisão segregatícia

atende às normas previstas no art. 93, inc. IX, da CF/88 e no art. 315 do CPP, a impedir que a considere carente de fundamentação, pois não há como afastar a conclusão do d. magistrado singular de que o paciente é perigoso ao meio social, mesmo porque o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que a
contumácia delitiva do sujeito pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública.

Nesse sentido é o seguinte precedente:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, resta induvidoso que o crime imputado admite a prisão preventiva, que se faz indispensável para a garantia da ordem pública, estando satisfeitos dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação.

Com isso, não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do favorecido nessa ordem, tampouco substituí-la por providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, uma vez que estas seriam inócuas para garantir a segurança de toda a sociedade, pois a aparente reiteração do indivíduo no cometimento de crimes contra o patrimônio revela a sua periculosidade social e a incapacidade que possui de controlar o seu espírito transgressor da lei, mostrando-se a prisão preventiva a única medida cautelar capaz de garantir a ordem social.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade e à segurança pública, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

2.

Da pretendida prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Assim, na aludida recomendação, propõe-se a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Todavia, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Por outro lado, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, afinal, o paciente encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer crime de roubo circunstanciado, que, obviamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa;
além disso, não é idoso e inexistem evidências de que esteja acometido de doença grave, sem que o tratamento adequado ao seu estado de saúde possa ser realizado na unidade prisional, ou, ainda, que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou deficientes.

Também não há documento hábil que revele se enquadrar no grupo de risco de contágio da COVID-19 ou que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, a impedir que seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020, deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a soltura dos indivíduos cuja prisão provisória encontra-se idoneamente justificada.

Outrossim,
a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Por outro lado, cabe ressaltar que
, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Logo, não havendo a satisfação dos requisitos do art. 318 do CPP, tampouco
demonstrada a indispensabilidade de retirada do paciente do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, impede que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020